Tribunal: CARF
Processo: 13603.721775/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721775/2019-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.878 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de março de 2023
Recorrente
SEB TREINAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO - NULIDADE DE ATOS
ADMINISTRATIVOS
São nulos os despachos e decisões proferidos com preterição do direito de
defesa.
SIMPLES - EXCLUSÃO - INTERPOSTAS PESSOAS
Descaracterizada a existência de interpostas pessoas e a existência de grupo
econômico de fato, o contribuinte deve ser mantido no Regime do simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão por ausência de intimação do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, (ii) por maioria de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade do
Ato Declaratório de Exclusão por ausência da fundamentação legal alusiva ao grupo econômico
e ao excesso de receita bruta, vencido o Conselheiro José Roberto Adelino da Silva (Relator),
que a acatava, (iii) em acatar, por maioria de votos, a preliminar de nulidade da decisão
recorrida, por inovação no critério jurídico, vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva,
que a rejeitava, e (iv), no mérito, por maioria de votos, com base no art. 59, § 3o, do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que negava provimento. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto à rejeição da preliminar de nulidade do Ato Declaratório de Exclusão por
ausência da fundamentação legal alusiva ao grupo econômico e ao excesso de receita bruta
suscitada pela Recorrente, o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721775/2019-93
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 12-114.499, da 3a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo – ADE no 006049276 (fl, 141), que excluiu o interessado do Simples
Nacional a partir de 01.05.2014 (fl.152).
Transcreve-se a seguir o relatório do acórdão a quo, que bem retrata os fatos e
alegações em análise:
1. Em Auditoria Fiscal nas empresas EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO
FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00, ENSINO SÃO
FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ 04.258.755/0001-41 e CENTRO
EDUCACIONAL APOGEU EIRELI, CNPJ 00.467.341/0001-71, através de consulta
ao Sistema Rede Receita Federal - HOD e às alterações societárias apresentadas, foi
constatado que as empresas a seguir relacionadas, todas optantes pelo SIMPLES
NACIONAL, formam grupo econômico de fato com a empresa supracitada, conforme
análise da composição do quadro societário das referidas empresas citadas abaixo:

2 Na sobrecitada Representação, a Fiscalização informa que: a) as pessoas
jurídicas abaixo relacionadas, todas optantes do Simples Nacional, formam grupo
econômico de fato; b) exercem a mesma atividade; c) há “coincidência de endereços
entre as empresas":
3 A Fiscalização elabora “quadro societário das empresas que formam o grupo
econômico":
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

4 A Fiscalização informa que, de acordo com notícia publicada na Internet em
14.03.2016, o Grupo Educare, empresa dedicada à manutenção de colégios, era
presidido pelo Professor Carlos Abdalla, que se licenciou da função de Presidente,
para “assumir a Secretaria Municipal de Educação de Betim-MG”, e, que “promove e
participou da fundação da Rede Pitágoras, do Colégio Roberto Carneiro e do Colégio
Educare de Betim”:
“http://colegioeducarebc.com/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=96”, está
descrito a seguinte notícia de 14/03/2016: “Atualmente, o Prof. Carlos Abdalla era
presidente do Grupo Educare, empresa de natureza estritamente educacional, dedicado
à manutenção de colégios e formação continuada, tendo se licenciado dessas funções
para assumir a Secretaria Municipal de Educação de Betim. Foi membro do Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais, diretor proprietário da Rede Promove e
participou da fundação da Rede Pitágoras, do Colégio Roberto Carneiro e do Colégio
Educare de Betim.” Portanto entendemos que as empresas que compõem o Colégio
Roberto Carneiro e as do Colégio Educare formam o mesmo grupo econômico, cujas
empresas são as relacionadas no item 1 acima.
5 Relaciona os titulares das pessoas jurídicas mencionadas e indica o parentesco
entre elas e o citado Professor Carlos Abdalla, e entre elas e outros:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

6 A Fiscalização lista, também, os seguintes vínculos empregatícios, extraídos
do sistema CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais:

Explicita, no item 7, constatações acerca de Odete Maria do Carmo Abdalla
Jorge e das pessoas físicas listadas no quadro do item anterior:
- Fabrício da Silva Telles, CPF 013.291.236-89, foi empregado da empresa EDUCARE
INSTITUTO EDUCACIONAL EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-62, no período de 06/2015 a
03/2016, concomitante com o período em que figurou como sócio da empresa em análise,
conforme relatório do CNIS em anexo, sendo, portanto, pessoa interposta.
- Márcio Câmara Rodrigues, CPF 174.815.896-15, foi empregado da empresa ENSINO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ 04.258.755/0002-22 durante o período de
04/2009 a 11/2016, conforme relatório do CNIS em anexo, sendo, portanto, pessoa interposta.
- Patrícia Freire Abdalla, CPF 002.294.616-03, é filha de Carlos Abdalla, CPF
071.971.876-72, e é casada com Antônio Carlos Cruvinel Junior, CPF 947.682.936-20, titular
da empresa EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ
05.868.780/0001-00.
- Raquel Freire Abdalla, CPF110.413.156-00, é mãe de Patrícia Freire Abdalla, e esposa
de Carlos Abdalla e teve participação societária na empresa ENSINO SÃO FRANCISCO DE
ASSIS EIRELI, CNPJ 04.258.755/0001-41 e na empresa EDUCARE INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-62.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

-Rodrigo Antônio Freire Abdalla, CPF 811.959.406-10, é irmão de Patrícia Freire
Abdalla e filho de Carlos Abdalla e é o atual titular da empresa SEB ENSINO
FUNDAMENTAL EIRELI, CNPJ: 04.293.464/0001-94 e ex-sócio da empresa EDUCAÇÃO
E CULTURA SÃO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00. Ele também
possui e ou possuiu vínculos empregatícios com as empresas EDUCARE INSTITUTO
EDUCACIONAL EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-62, e com a empresa EDUCACAO E
CULTURA SAO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, através do estabelecimento CNPJ
05.868.780/0002-90.
-Valéria Freire Abdalla CPF 028.149.996-99 irmã de Patrícia Freire Abdalla e filha de
Carlos Abdalla e foi sócia das empresas SEB ENSINO FUNDAMENTAL EIRELI, CNPJ:
04.293.464/0001-94, e EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI,
CNPJ 05.868.780/0001-00. Além disso, consulta ao Portal CNIS mostra que ela possui e ou
possuiu vínculo empregatício com a empresa EDUCARE INSTITUTO EDUCACIONAL
EIRELI, CNPJ 07.555.720/0001-62.
-Antônio Carlos Cruvinel Junior, CPF 947.682.936-20, marido de Patrícia Freire
Abdalla, titular da empresa EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00 a partir de 01/03/2018 e possui e ou possuiu vínculo
empregatício
com
a
empresa
SEB
ENSINO
FUNDAMENTAL
EIRELI,
CNPJ
04.293.464/0001-94, e com a empresa EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO FRANCISCO DE
ASSIS EIRELI, estabelecimento CNPJ 05.868.780/0002-90, ou seja ele é empregado e titular
da empresa em períodos concomitantes, sendo também pessoa interposta.
-Odete Maria do Carmo Abdalla Jorge, CPF 939.604.846-15, é irmã de Carlos Abdalla
e teve participação societária nas empresas CENTRO EDUCACIONAL APOGEU EIRELI,
CNPJ 00.467.341/0001-71 e EDUCAÇÃO E CULTURA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00.
-O Colégio Roberto Carneiro, informa em seu sítio
“http://www.colegiorobertocarneiro.com.br”, que possui 03 unidades (CENTRO, SIDIL e
MATERNUS), que correspondem a 2 CNPJ’s citados acima, das empresas EDUCAÇÃO E
CULTURA SÃO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ 05.868.780/0001-00 e ENSINO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS EIRELI, CNPJ: 04.258.755/0001-41
8 A Fiscalização conclui que o Professor Carlos Abdalla era, “preliminarmente
o verdadeiro sócio de fato de todas as empresas listadas no item 1", e que, após seu
falecimento, em março de 2016, "fica evidenciado que a administração do grupo
econômico passa a ser de seus filhos, sendo os demais interpostas pessoas":
8. Da análise dos endereços dos diversos estabelecimentos do grupo econômico
“Colégio Roberto Carneiro e Colégio Educare”, percebe-se coincidências de endereços, troca
constante de sócios com parentesco. Considerando a composição do quadro societário das
empresas listadas no item 1, constata-se que, de fato, a administração das empresas passa pelos
familiares relacionados no item 3, sendo que preliminarmente o Sr. Carlos Abdalla seria o
verdadeiro sócio de fato de todas as empresas do item 1, sendo que o mesmo veio a falecer em
03/2016, conforme pesquisa obtida na Internet. Portanto, a partir daí fica evidenciado que a
administração do grupo econômico passar a ser de seus filhos, sendo os demais interpostas
pessoas, incorrendo essas empresas nas vedações previstas no § 4°, inciso V, do artigo 3° da
Lei Complementar n° 123/2006.
9 A Fiscalização demonstra que “o somatório das receitas brutas auferidas pelo
Grupo Econômico nos anos-calendário de 2014, 2015 e 2016 não está dentro do limite
estabelecido na Lei Complementar 123/2006, de R$ 3.600.000,00" (quadro fls, 2 a 9).
10 Segundo a Fiscalização, “o limite para permanência no Simples Nacional foi
ultrapassado em abril de 2014”:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

A fiscalização, então, concluiu pela exclusão da recorrente, do regime do
Simples Nacional, a partir de 01/05/2014.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), em síntese, alega que:
a) “o procedimento fiscal é nulo porque em momento algum foi intimado da
instauração da atividade que culminou no ADE";
b) “nos termos do artigo 196 do Código Tributário Nacional é dever da
autoridade fiscal lavrar todos os documentos necessários ao início do procedimento”;
c) “a Portaria RFB no 6.478, de 2017, dispõe que os procedimentos fiscais
devem ser precedidos de intimação - TDPF“;
d) “não foi lavrado TDPF, nem há prova de intimação da Impugnante quanto à
ciência da instauração do procedimento fiscal".
15 Afirma que “o ADE é nulo porque há incongruência entre a hipótese legal
que ensejou a exclusão de ofício e a produção de efeitos da exclusão, uma vez que”:
a) “o ADE considerou ter havido interposição de pessoas";
b) “segundo o Relatório Fiscal, a Impugnante, em conjunto com as demais
empresas arroladas, teria ultrapassado o limite de receita bruta para opção pelo
Simples Nacional em abril de 2014, data definida para exclusão";
c) “o ADE define a data da exclusão como tendo início em 01.05.2014";
d) “a Lei Complementar dispõe que os efeitos da exclusão se dão a partir da
constatação da ocorrência da hipótese de exclusão";
e) “dessa forma, sobressai evidente a contradição entre a conclusão estampada
na conclusão do ADE, quanto à produção dos efeitos da exclusão e a premissa erigida
no relatório fiscal”;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

f) “a incongruência entre a cominação legal e as premissas fundadas no relatório
demonstra não ser possível extrair do trabalho fiscal certeza quanto à ordem dos
fatos".
16 Sustenta que “o trabalho fiscal foi baseado nas hipotéticas premissas de que:
a) a suposta coincidência de endereços; b) suposto exercício da mesma atividade; c)
suposto grau de parentesco entre os sócios da Impugnante e os sócios das demais
empresas listadas na representação fiscal e a interposição de pessoas; d) formação de
grupo econômico”.
17 Com relação à coincidência de endereços, o interessado alega:
a) “o endereço de sua matriz, salta aos olhos, não coincide com o endereço de
nenhuma outra empresa mencionada";
b) “nem mesmo os demais endereços coincidem";
c) "a sua filial à Rua Antônio Franco do Amaral nunca chegou a funcionar,
conforme provam guias de ISS, que indicam a inexistência de movimentação
financeira";
d) “a RAIS e a GFIP indicam que sequer havia funcionários na respectiva
filial”;
e) “uma escola não pode funcionar sem professores, funcionários e
faturamento";
f) "a própria fiscalização reconhece que a Impugnante não operava em
endereços coincidentes com os das demais empresas, pois se limita a dizer que há
coincidência em endereços, mas nenhum deles de refere à Impugnante”.
18 No que se refere a graus de parentesco, o interessado diz que a representação
fiscal se mostra inconsistente, uma vez que:
a) “a Fiscalização quis ligar a Impugnante ao Sr. Carlos Abdalla, mas, para
tanto, deveria demonstrar efetivo desígnio de interesses entre as pessoas relacionadas e
provar conluio entre Roberto Abdalla, Francisco Alves da Costa e Valeria Freire
Abdalla, pessoas que há muito deixaram de integrar o quadro societário da empresa e
não guardam qualquer relação com o Sr. Carlos Abdalla";
b) “o suposto grau de parentesco com o Sr. Abdalla é “não identificado”, mais
uma vez demonstrando que o trabalho fiscal não se desincumbiu do ônus de provar
suas alegações";
c) “o Sr. Francisco Alves da Costa sequer foi mencionado na tabela de fls.4, o
que demonstra a arbitrariedade com que foram listados os ex-sócios da Impugnante,
porquanto a Fiscalização não comprova qualquer vínculo entre ele e o Sr. Carlos
Abdalla";
d) “a fiscalização caracteriza Valeria Abdalla e Rodrigo Abdalla como filhos de
Carlos Abdalla, mas não lhes atribui o necessário nexo causal”;
e) “o simples parentesco não é suficiente para a interposição de pessoas";
f) “é prática comum filhos exercerem a mesma profissão de pais e a influência
que estes exercem na criação e inspiração de sua prole”;
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

g) "a presunção fiscal de fraude induz à simplória conclusão de que filhos não
podem exercer livremente a profissão no mesmo ramo em seus pais";
h) “a vocação para atuar no ramo educacional resta comprovada pela
experiência que ambos têm como professores, desde 2004 e desde 2002,
respectivamente";
i) “para a caracterização de interposição de pessoas, é imprescindível que a
Fiscalização demonstre haver substância real no fato de que tais pessoas ocupem o
quadro societário da Impugnante, o que, em nenhum momento, foi realizado no
relatório. Na outra ponta, havia de demonstrar a ingerência do suposto beneficiário, o
que também não ocorreu”;
j) "pelo contrário, ao que se vê nas Defis ora juntadas pela Impugnante, durante
o período objeto da fiscalização, a Impugnante repassou valores a título de
rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa";
k) “não há como negar, o Sr. Rodrigo Abdalla é o efetivo e único titular da
empresa, e, via, de consequência, goza dos direitos à participação nos seus lucros, não
havendo que se cogitar na existência de terceiro beneficiário de tais direitos, tal como
forjado no relatório fiscal”;
l) “caso fosse verídica a interposição fraudulenta de pessoas, deveria a
fiscalização comprovar que o suposto sócio de fato da Impugnante – Sr. Carlos Abdala
– é quem gozou dos lucros por ela distribuídos, eis que uma das finalidades de um
empreendimento empresarial é esta: gerar lucros para seu titular";
m) “a Fiscalização listou tantos titulares da Impugnante quanto lhe fosse
conveniente, sem estabelecer vínculos relacionais entre eles, sem demonstrar desígnio
comum de interesses em fraudar o regime simplificado de tributação, sem demonstrar
sequer sua incapacidade para gerir uma empresa do setor educacional".
19 O interessado sustenta que “as atividades de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio são concebidas por códigos CNAE diferentes e, aos olhos
do Estado brasileiro, não se tratam de mesmo empreendimento".
20 Alega o interessado que “as informações em que se pautou a Fiscalização
para concluir que a Impugnante supostamente integra o grupo econômico descrito foi
obtida através de site mantido exclusivamente por terceiros, produzida sem
confirmação ou participação da Impugnante ou do Sr. Carlos Abdalla".
21 Acrescenta que:
63. E pior: a aleatoriedade da alegação chega ao ponto de que o Colégio Educare
referido no item 4 (fl. 04), situado em Barão de Cocais, sequer foi relacionado no
quadro do item 1 (fl. 02) do relatório fiscal.
64. De fato, não há uma linha sequer dedicada a vincular a Impugnante, em específico,
aos colégios arrolados no item 1 do relatório fiscal, muito menos prova-se qualquer
relação com o referido Colégio Educare situado em Barão de Cocais, porquanto sequer
integra a Impugnante a referida rede de ensino.
22 O interessado diz que “a teor do artigo 142 do CTN, o lançamento tributário
deve-se fundar na lei e na motivada demonstração da ocorrência dos fatos geradores
da exação tributária, sendo dever do Fisco, ao realizar uma autuação, provar, de forma
robusta, as premissas fáticas aptas a validar este procedimento”.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

23 Aduz que “para que o Fisco cumpra com sua obrigação de provar o suporte
fático tributário de eventual lançamento, não bastam meros indícios de provas, que são
insuficientes para afastar a presunção de regularidade dos negócios jurídicos".
24 O interessado diz que “a inconsistência do trabalho fiscal reside na
fragilidade das premissas fáticas porque o arrolou como parte de um grupo econômico
inexistente, uma vez comprovado que: não há operação simultânea no mesmo
endereço; não há vínculo substancial entre as partes ditas relacionadas; não há
exercício de mesma atividade econômica; não há identidade de sócios ou
administradores; não há provas de direção una da Impugnante e das demais empresas".
25 O interessado pede:
a) “seja determinada a suspensão da exigibilidade de eventuais créditos
tributários constituídos via lançamento de oficio em decorrência do Ato Declaratório
Executivo impugnado;
b) “seja reconhecida a nulidade do ADE, seja porque não houve intimação do
início do procedimento fiscal, seja porque há patente contradição entre a
fundamentação legal e os efeitos do ato normativo”;
c) “caso superada a nulidade, seja cancelado o ADE".
26 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às e-fls.306/331. Relatados.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
Acórdão 12-114.499 - 3a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 27 de fevereiro de 2020
Processo 13603.721775/2019-93
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/05/2014
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade do ato de exclusão se este foi emitido por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/05/2014
REPRESENTAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO. DESPACHO MANUAL.
RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCESSO.
Exclui-se do regime a pessoa jurídica cuja receita bruta anual exceder o limite
definido em lei complementar.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. EXCESSO DE
RECEITA BRUTA.
Sendo duas as causas da exclusão esta tem início a partir da que primeiro
produziu efeitos.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

REPRESENTAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO. DESPACHO MANUAL.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Afastado um dos eventos que lhe deu causa, a base legal da exclusão deve ser
objeto de retificação.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 23/03/2020 (fl.382) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 03/07/2020 (385).
A recorrente, em seu recurso, reforça os argumentos trazidos em sede de MI,
alegando, em preliminar de nulidade que a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação
para reconhecer que não restou configurada a interposição de pessoas. Isto porque, em síntese,
argumenta:
Com a devida vênia, é inconcebível que a Turma de origem defenda a higidez
do procedimento administrativo, firmando sua legitimidade e a inexistência de
qualquer vício nele contido, mas, paralelamente, venha a corrigir sua fundamentação,
como se instância corretora do trabalho fiscal fosse.
Em sequência lógica, corrigir a motivação do ADE, excluindo uma de suas
causas – a interposição de pessoas – significa reconhecer a ocorrência do supracitado
vício de motivação, defendido pela Recorrente na peça impugnatória, e contradiz a
conclusão de que não há nulidade do ato administrativo por vício de motivação.
E a contradição que inquina o decisório hostilizado se torna ainda mais evidente
quando se constata que se afastou a alegação de interposição de pessoas, contudo, se
manteve íntegra a parte final do artigo 2o do ADE, a qual, unicamente aplicável a tal
situação, veda o acesso ao Simples Nacional por 3 anos.
Isso porque não é possível que se exclua a hipótese de interposição de pessoas,
mas não se elimine os efeitos dela decorrentes sem recair o acórdão recorrido em vício
entre seus fundamentos e sua conclusão.
Ou reconhecia o colegiado a quo o ato administrativo combatido como íntegro,
sustentando-o, ou reconhecia seu vício de motivação, cancelando-o. As duas coisas, ao
mesmo tempo, todavia, não é possível!
Cita jurisprudência deste CARF neste sentido.
Em outra preliminar de nulidade, alega que o ato é nulo por ausência de TIAF
(Termo de Início de Ação Fiscal ou TDPF). Ausência de intimação do início do procedimento
fiscal, como o fizera em sede de MI, por discordar da decisão da DRJ, afirmando que, em
síntese):
Ao contrário da afirmação de que a lavratura de termo inaugural do
procedimento fiscal não encontra amparo na legislação, constante da decisão
recorrida, é prudente lembrar aos ilustres julgadores da instancia a quo do dever legal
da autoridade fiscal lavrar todos os documentos necessários ao seu início. Tal é o que
preceitua o artigo 196 do Código Tributário Nacional,:
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

Por sua vez, a Portaria RFB no 6.478/2017 dispõe que os procedimentos fiscais
deverão ser precedidos da intimação através de Termo (TDPF):
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio de
instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2' do Decreto n' 3.724, de 10 de janeiro de
2001.
Com efeito, a emissão do TDPF não se trata de mera formalidade, mas
possibilita ao contribuinte a certeza quanto ao objeto da fiscalização, mormente em
razão do que impõe o texto constitucional quanto à necessidade de motivação e
publicidade da atividade da Administração Pública.
Não obstante o que dispõe a legislação, o processo administrativo em tela foi
procedido sem a lavratura do competente TDPF, inexistindo prova de intimação da
Recorrente quanto à ciência da sua instauração.
Assim, conclui que o ato é nulo, com base no art. 59, do Decreto 70.235/72.
Em outra preliminar, argui a nulidade de fundamentação por incongruência entre
o fundamento legal que ensejou a exclusão do simples nacional e sua produção de efeitos.
Entende que o ato é nulo por vício na lavratura do ADE, por incongruência entre a
hipótese legal, que ensejou a exclusão de ofício e a produção de efeitos. A DRJ considerou não
ter havido prejuízo à defesa da Recorrente, bem como, segundo ela, encontra-se o ato
legitimamente lastreado na Representação Fiscal.
O ato considerou haver interposição de pessoas, mas, não identificou, com
clareza, quem seria o efetivo titular das sociedades. Aduz, ainda, que:
Por outro lado, consta do relatório fiscal, teria supostamente a Recorrente, em
conjunto com as demais empresas arroladas, ultrapassado o limite de receita bruta para
opção pelo Simples Nacional em abril de 2014, definindo esta data como o marco da
configuração da presumida fraude ao regime tributação:
...
Por sua vez, tratou o artigo 2o do referido ADE de definir a produção de efeitos
da exclusão do Simples Nacional no caso em tela, estipulando como termo inicial a
data de 01/05/2014 e aplicando os efeitos legais imputáveis aos casos de extrapolação
de limites de receita bruta, porém, mesclado com a sanção de vedação de acesso ao
regime simplificado por 3 anos, esta válida para as hipóteses de interposição de
pessoas:
...
Entende ter havido uma miscelânea de causa e efeitos. Aponta ainda que o artigo
29, da Lei Complementar 123/2006, dispõe que os efeitos se dão a partir da constatação de
interpostas pessoas e não do mês subsequente ao da ocorrência da hipótese de exclusão.
Assim:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

Tendo em vista o contexto fático acima narrado, se o Fisco atribui à Recorrente
a infração de utilizar interposta pessoa desde abril de 2014, como poderiam ser fixados
os efeitos da exclusão do regime do Simples Nacional a partir de 01.05.2014?
Evidentemente, trata-se a querela de vício de motivação resultante do trabalho
fiscal, já que não há correspondência entre a base fática apresentada e os efeitos dela
decorrentes, aplicados pela autoridade autuante.
De modo transverso, a Turma Julgadora pretendeu, conforme exposto no tópico
preliminar de nulidade do acórdão, eliminar os insanáveis vícios do trabalho fiscal.
Contudo, a questão merece interpretação à luz dos critérios legais que fundam o dever
de coerência entre o ato administrativo e sua conclusão, requisito essencial de sua
constituição. Eis o que dispõe o artigo 50, § 1o, da Lei no 9784:
...
Como consequência, afirma, a mencionada incongruência entre a cominação
legal e as premissas fundadas no relatório fiscal demonstra não ser possível extrair do trabalho
fiscal certeza quanto aos fatos, uma vez que, com a mais respeitosa licença, o silogismo na
aplicação da lei de regência da exclusão do Simples Nacional não foi corretamente
empreendido pela Fiscalização.
Cita jurisprudência deste CARF no sentido de que o erro insanável e enseja a sua
nulidade e que, portanto:
Diante deste quadro, outra consequência não seria possível senão a decretação
da nulidade do ato hostilizado pelo vício de motivação nele contido – e reconhecido
pela instância de origem -, o que torna a requerer a Recorrente a este egrégio
Sodalício.
Quanto ao mérito, entende não haver argumentos fáticos para justificar a exclusão
do Simples. A recorrente foi excluída por:
a) a suposta coincidência de endereços; b) o suposto exercício da “mesma
atividade”; c) o suposto grau de parentesco entre os sócios da Recorrente e os sócios
das demais empresas listadas na representação fiscal; d) a administração de todas as
empresas pelo Sr. Carlos Abdalla; e) a formação de grupo econômico.
...
Relativamente à primeira das premissas (coincidência de endereços), há que se
observar que a Recorrente é listada no quadro 1 da representação fiscal por duas vezes,
em referência aos endereços de sua matriz (Rua Capri, 153, Betim/MG) e de uma filial
(Rua Antônio Franco do Amaral, 225, Betim/MG):
...
Baseando-se a acusação fiscal na arguição de que a Recorrente tem endereços
idênticos ao das demais empresas listadas na representação fiscal, salta aos olhos o
fato de que o endereço de sua matriz (situada à Rua Capri, 153, Betim/MG – conforme
cópia do contrato social anexada) não é, em absoluto, coincidente com o endereço de
nenhuma outra empresa mencionada!
...
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

De fato, a Recorrente nunca exerceu qualquer atividade econômica no referido
endereço, razão pela qual sua filial nunca teve sequer faturamento, conforme
comprovam as Guias de ISS emitidas à Municipalidade de Betim acostadas aos autos,
as quais indicam a inexistência de movimentação financeira.
Da mesma forma, juntou a Recorrente a Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) e as Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
(GFIPs) negativas, referentes ao período de fiscalização, indicando que sequer havia
funcionários na respectiva filial, não se sustentando qualquer presunção fiscal de que a
Recorrente atuou simultaneamente no mesmo endereço que a mencionada empresa
“Centro Educacional Apogeu EIRELI”.
Ora, há como uma escola operar sem professores, funcionários, sem
faturamento? Por óbvio, a resposta é NÃO!
Ainda que a instância originária tenha firmado o contrário, ao asseverar que “o
dito estabelecimento nunca ter entrado em operação não tornam insubsistentes as
conclusões da Representação” (item 79), se indaga: é possível extrair efeitos jurídicos
de situação de fato inexistente?
Novamente, a resposta é negativa, pois isso equivaleria a consolidar o raciocínio
abstracionista com que, data vênia, foi lavrado o procedimento em tela.
Neste diapasão, há de se invocar a Súmula CARF no 134, a qual estabelece que
a mera previsão no contrato social de determinada atividade, não permite presumir sua
realização; é dever de prova da Fiscalização demonstrar sua ocorrência:
...
Além disso, tanto reconhece a Fiscalização que a Recorrente não operava em
endereços coincidentes com as demais empresas listadas que a acusação, no item 2 (fl.
2), se limita a aduzir que há coincidência nos “endereços situados à Rua Minas Gerais
593 e 595; e Avenida Paraná, 1181 e Joao Notini 1469”, únicos locais que
representariam os mesmos espaço físicos. Nenhum deles, porém, diz respeito à
Recorrente.
Quanto à segunda premissa sobre a qual a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional se assenta, a de que há grau de parentesco entre os sócios da Recorrente e os
sócios das demais empresas, novamente a representação fiscal mostra-se inconsistente.
...
Conforme relata o próprio fiscal, o suposto grau de parentesco do Sr. Roberto
Abdalla com o Sr. Carlos Abdalla (hipotético sócio de fato do suposto grupo
econômico Roberto Carneiro e Educare) é “não identificado”, mais uma vez
demonstrando que o trabalho fiscal não cumpriu o ônus de provar suas alegações:
...
Aduz que o mero parentesco não é citado como hipótese de configuração de
interposição de pessoas, em nenhum dos incisos do § 2o do artigo 3o do Decreto no 3.724/2001.
Segue demonstrando o expertise das pessoas e sustenta que os filhos podem
exercer a mesma profissão dos seus pais e que não incumbe a fiscalização dizer a que estão
vocacionadas as pessoas no exercício da livre iniciativa.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

Ainda, sustenta que:
não há como negar, o Sr. Rodrigo Abdalla é o efetivo e único titular da empresa
e, via de consequência, goza dos direitos à participação nos seus lucros, não havendo
que se cogitar na existência de terceiro beneficiário de tais direitos, tal como forjado
no relatório fiscal.
Aqui repousa a questão fulcral para a resolução do caso, pois, nos termos do
artigo 2o, §§ 2o e 3o, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), só se caracteriza
grupo econômico quando comprovada administração comum ou a atuação/ interesse
conjunto das empresas arroladas:
...
Ora, se o Sr. Carlos Abdalla seria o suposto mentor da apontada fraude ao
Simples Nacional, onde comprovou a autoridade fiscal qualquer ato de ingerência
deste sobre a atividade da Recorrente? Em nenhum ponto! Sequer há menção a
qualquer ato de gestão pelo Sr. Carlos Abdalla conjunta com o Sr. Rodrigo Abdalla!
Novamente, aqui se derrui a presunção estampada no relatório fiscal, porquanto,
caso fosse verídica a interposição fraudulenta de pessoas ou a formação de grupo
econômico sob o desígnio de uma mentoria comum, deveria a fiscalização comprovar
que o suposto sócio de fato da Recorrente – Sr. Carlos Abdalla – é quem gozou dos
lucros por ela distribuídos, eis que uma das finalidades de um empreendimento
empresarial é esta: gerar lucros para seu titular.
...
Por fim, quanto à alegação de que as empresas exercem a mesma atividade
econômica, há que se dizer que novamente caem em contradição o relatório fiscal e o
acórdão hostilizado, visto que a descrição do CNAE das atividades empreendidas
pelas pessoas jurídicas tidas como “grupo econômico de fato”, à fl. 2, não é a mesma.
Ora, nos termos da legislação pátria, especificamente do artigo 21, inciso I, da
Lei no 9.424/1996, a educação básica, no Brasil, por razões, inclusive, de necessidade
de regulamentação específica, se subdivide em infantil, fundamental e médio:
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio
Ainda, conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas
(CNAE/IBGE), cabe observar que as atividades de educação infantil, ensino
fundamental e ensino médio são concebidas por códigos diferentes (documentos
anexados), o que já demonstra, por si só, que, aos olhos do Estado brasileiro, não se
tratam de mesmo empreendimento a exploração econômica de cada um desses setores,
diferentemente do que tenta fazer crer a Fiscalização e também do que consta da
decisão recorrida.
Por fim, argumenta que não há grupo econômico:
Em rápido acesso ao endereço eletrônico http://colegioeducarebc.com
mencionado no relatório fiscal, observou a Recorrente que se trata de endereço
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

eletrônico de uma instituição de ensino denominada “Colégio Educare Barão de
Cocais/MG”. Isso quer dizer que as informações em que se pautaram a Fiscalização e
a instância de origem, para concluir que a Recorrente supostamente integra o grupo
econômico descrito no relatório fiscal, foi obtida através de site mantido
exclusivamente por terceiros, produzida sem confirmação ou participação da
Recorrente.
E pior: a aleatoriedade da alegação chega ao ponto de que o Colégio Educare
referido no item 4 (fl. 04), situado em Barão de Cocais, sequer foi relacionado no
quadro do item 1 (fl. 02) do relatório fiscal.
De fato, não há uma linha sequer dedicada a vincular a Recorrente, em
específico, aos colégios arrolados no item 1 do relatório fiscal, muito menos prova-se
qualquer relação com o referido Colégio Educare situado em Barão de Cocais,
porquanto sequer integra a Recorrente a referida rede de ensino.
Qual a relação específica da Recorrente com os nomes “Pitágoras” (uma
gigantesca rede de ensino), “Roberto Carneiro” e “Educare Barão de Cocais” citadas
no relatório fiscal e no acórdão recorrido? Onde está o nexo causal traçado?
No item 111 do acórdão, o colegiado de origem reforça que a formação do
suposto grupo econômico do qual a Recorrente faria parte tem base em “registro (no
próprio site da empresa) de que o grupo de Eirelis se submetia à mesma direção - Sr.
Carlos Abdalla”, porém, repise-se, à toda evidencia, que o endereço eletrônico em
questão é de colégio nominado “Colégio Educare Barão de Cocais/MG” e, ao
contrário, não diz respeito ao “site próprio” da Recorrente.
Deveras, diante de tantas assertivas fiscais desprovidas de comprovação ou base
fática, não há como ser mantido o Ato Declaratório Executivo n' 006049276.
Isso porque, na forma do artigo 142, do Código Tributário Nacional, bem como
do artigo 10 do Decreto no 70.235/1972, a atividade fiscalizatória da Administração
Fazendária não prescinde da certeza quanto à ocorrência das premissas fáticas que
embasam a conclusão:
...
Cita a doutrina e jurisprudência do CARF quanto ao cancelamento do ADE que
não se encontre fundamentado em robusto acervo probatório. Cita ainda decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Requer:
Ante o exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas., conhecendo o presente
recurso voluntário, dar-lhe provimento para, confirmando o intransponível vício do
acórdão recorrido, determinar que a Delegacia de Julgamento proceda a novo
julgamento ou, em caso de julgamento de mérito a favor do contribuinte, aplicar a
regra do artigo 59, § 3o, do Decreto no 70235/1972.
Caso assim não se entenda, o que se admite apenas para argumentar, roga sejam
julgadas procedentes as preliminares de nulidade do ADE, determinando o
cancelamento do ato de exclusão do Simples Nacional ou, subsidiariamente,
mantendo-se a decisão guerreada, se afaste os efeitos consignados na parte final do
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

artigo 2o do ADE, de maneira a não se obstar a adesão ao Simples Nacional nos 3 anos
seguintes aos efeitos da exclusão.
Na remota hipótese de que sejam rejeitadas as preliminares suscitadas, requer
seja provido o apelo para determinar o cancelamento do Ato Declaratório Executivo no
006049276, porquanto, além da ausência de interposição de pessoas, atestada pela
instância a quo, não restou comprovada a caracterização de grupo econômico no caso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu os prazos, para a prática de atos processuais, inicialmente, até 29 de maio
de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais requisitos
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
A recorrente apresenta várias preliminares de nulidade. A principal delas diz
respeito a exclusão do fundamento do ADE, segundo entende, implicaria no necessário
reconhecimento da nulidade do próprio ato, devido à impossibilidade de aperfeiçoamento de ato
administrativo (nulo) pela autoridade julgadora.
Quanto ao fato temos que o ADE (fl.141) assim declarou:
Art. 1o Fica excluída Simples Nacional a pessoa jurídica, a seguir identificada, por sua
constituição ocorrer por interpostas pessoas, conforme disposto no inciso IV e § 1o do
art. 29, e § 2o do art. 30, da LC no 123, de 2006, e na alínea c, do inciso, IV do art. 84,
da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/05/2014, impedindo a opção
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no § 1o do art. 29
da LC no 123, de 2006, e inciso IV do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Em sua decisão, a DRJ de tal modo concluiu:
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade, nos termos do Relatório e
do Voto que integram este ato decisório, julgar a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, para: a) rejeitar as alegações de nulidade; b) alterar a base legal
do ato de exclusão do Simples Nacional, que passa a ser unicamente o excesso de
receita bruta; c) manter os efeitos da exclusão, a partir de 01.05.2014. (grifei).
A fundamentação do ADE, para a exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional, foi o inciso IV e o §1o do art. 29, da LC 123/2006, os quais reproduzo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Fácil observar que a razão para a exclusão foi o fato de haver interpostas pessoas
e, assim, verificado o excesso de receitas, por considerá-la parte de um grupo econômico,
excluiu-se a recorrente do regime, conforme se verifica claramente no Termos de Verificação
Fiscal (fls. 2 a 9).
A decisão da DRJ entendeu por bem alterar a fundamentação legal deixando
apenas o excesso de receitas. Entretanto, este não pode existir sem aquele, nos termos em que foi
elaborado o ADE.
Entendo que tal fato constituiu-se em um vício insanável e, portanto, não se aplica
o artigo 55 da Lei 9.784/99 (e art.60, do Decreto 70.235/72):
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Já o artigo 53, do mesmo diploma legal, assim dispõe:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos
Portanto, no meu entendimento, estão presentes os pressupostos contidos no art.
59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Ainda, temos a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de
vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
A jurisprudência deste CARF mostra-se favorável a esta posição. Além da
jurisprudência apontada pela recorrente, há outras decisões nesta linha:
Numero do processo: 10880.004597/99-14
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Oct 18 00:00:00 BRST 2011
Data da publicação: Tue Oct 18 00:00:00 BRST 2011
Ementa:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 1999 SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO SEM
FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO.
É nulo o Ato Declaratório de Exclusão do Simples, quando dele não se depreende o
motivo específico que o levou à exclusão, tampouco o seu fundamento legal.
Acórdão: 1401-002.027
Número do Processo: 16561.720159/2014-32
Data de Publicação: 26/10/2017
Contribuinte: AMBEV S.A.
Relator(a): LIVIA DE CARLI GERMANO
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2009 LANÇAMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. O
lançamento, sendo ato administrativo que afeta direitos ou interesses por excelência,
não prescinde de motivo nem, por expressa previsão legal (art. 50 da Lei 9.784/99), de
motivação. Se o auto de infração não indica circunstâncias de fato que justificam a glosa
da despesa
Consequentemente, entendo ser nulo o Ato Declaratório Executivo: 006049276
(fl. 141) e, por decorrência, o acórdão no 12-114.499, da 3a Turma da DRJ/RJO.
Os membros do colegiado decidiram por maioria de votos rejeitar esta preliminar
de nulidade.
Rejeitada, por unanimidade, também, a preliminar de nulidade por ausência do
Termo de Início de Ação Fiscal ou TDPF, posto não caracterizar cerceamento do direito de
defesa, nos termos do inciso II, ao art. 59, do DEc.70.235/72.
Vencido nestas preliminares de nulidade do ADE, passo a análise do requerimento
seguinte que aqui, com a devida vênia, repito:
Ante o exposto, requer a Recorrente se dignem V. Sas., conhecendo o presente
recurso voluntário, dar-lhe provimento para, confirmando o intransponível vício do
acórdão recorrido, determinar que a Delegacia de Julgamento proceda a novo
julgamento ou, em caso de julgamento de mérito a favor do contribuinte, aplicar a
regra do artigo 59, § 3o, do Decreto no 70235/1972.
Como antes dito, a DRJ entendeu por bem alterar a fundamentação legal da
exclusão mantendo apenas o excesso de receita bruta, nos termos do art. 3o, parágrafo 4o, incisos
III e V, da LC 123/2006, excluindo assim a interposição de pessoas.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

O referido excesso de receita bruta decorreu da caracterização de um grupo
econômico. Assim, entendo que deve ser analisado o que seria um grupo econômico de fato,
justamente por terem sido constatadas a presença de interpostas pessoas, como já dito, pela
fiscalização e consignado na representação fiscal.
Quanto ao conceito de grupo econômico, temos várias decisões deste CARF a
respeito. Gostaria de citar, notadamente, a seguinte:
Acórdão no 2401004.131 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 16 de fevereiro de 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns. A partir do
exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de grupo
econômico de fato.
Peço a devida vênia para transcrever parte do texto do citado acórdão que,
acredito, ajuda na elucidação:
Nesse sentido, a comprovação da prática de simulação na constituição de pessoas
jurídicas formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único,
invariavelmente se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código
Civil) ou "atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos" (art. 135, CTN), justifica plenamente o procedimento de considera-las como
pertencentes às mesmas pessoas e, portanto, passíveis de responsabilização,
independentemente dos seus quadros societários formais ou aparentes.
Permito-me citar, ainda, o acórdão 9202-007.682 da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-007.682 – 2a Turma
Sessão de 26 de março de 2019
Matéria GRUPO ECONÔMICO
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente,
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Assim, parece incontroverso, que, para a caracterização e identificação de "grupo
econômico”, importa, investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram ou realizam suas atividades) e não apenas a situação
meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico”).
O conceito de grupo econômico, contigo no art. 265, da Lei 6.404/76, define o
que seria um grupo de sociedades para os fins da lei societária formalmente, ou seja, de direito,
mas, não abrange os grupos econômicos de fato, ou seja, aqueles constituídos de forma não
explícita.
Assim, o direito positivo brasileiro estabelece dois tipos de situações, o grupo
econômico de direito, regido pela lei societária (art.265 a 278, da lei 6404/76) e, de outro lado, o
de fato, regulado pela legislação trabalhista (decreto-lei 5.452/43) e tributária (IN RFB 971/09) e
previdenciária (IN RFB 971/09).
Os grupos econômicos de direito são constituídos mediante convenção grupal e
formalizados pela legislação societária. O art. 265 autoriza expressamente a constituição formal
de grupo econômico entre a sociedade controladora e suas controladas, por meio de convenção
que deverá atender todos os requisitos previstos no art. 269 da mesma lei, dentre eles as relações
que serão firmadas entre essas sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a coordenação
ou subordinação dos administradores das sociedades que o compõem.
Assim, uma vez que não há regulamentação quanto à organização formal deste
tipo de grupo econômico, as sociedades integrantes de tal grupo teriam, então, autonomia
patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras, mantendo as suas
personalidades jurídicas, de forma a não demonstrar a inter-relação entre elas.
Vê-se que não restou claro, no processo, que não seria possível caracterizar-se um
grupo econômico formal, nos termos da lei e nem a formação do grupo econômico de fato, posto
que a fiscalização entendeu haver a interposição de pessoas para essa caraterização.
Ficou claro que a DRJ entendeu que não se configurou a situação de interpostas
pessoas ao excluí-la do ADE, mantendo, no entanto, a exclusão devido ao fato de a pessoa
jurídica ter auferido receita bruta em excesso ao limite legal face à formação de grupo
econômico. Como já dito, em resumo, o grupo econômico restou consignado pela fiscalização
(vide representação fiscal) justamente pela caracterização da interposição de pessoas, conforme
descrito no relatório supra.
Assim, a decisão da DRJ seria nula por ter excluído e retificado a base da
exclusão que deu azo ao ADE. Nestes temos, aplica-se o art.59, inciso II, parágrafo 3o:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Nesta linha, posso citar os Acórdãos no 1401-002.822 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, deste CARF e 9303-001.690 - 3a Turma, da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 1401-002.822 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de agosto de 2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
NULIDADE. DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO.
É nula a decisão da DRJ que mantém a autuação com base em fundamento que não
constou do auto de infração, por operar em cerceamento do direito de defesa da
contribuinte.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele
apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida alteração configura
mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN,
caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Acórdão no: 9303-001.690 - 3a Turma, da Câmara Superior de Recursos Fiscais
LANÇAMENTO ELETRÔNICO. DCTF. MOTIVAÇÃO INCONSISTENTE.
CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Deve ser cancelado o auto de infração quando a motivação do lançamento (“proc jud de
outro CNPJ”) não se mostrou verdadeira, notadamente em face do conteúdo
fático probatório trazido aos autos.
AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO
CTN.
Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira instância alterar o
fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado
pela autoridade fiscal no auto de infração.
Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo
artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Assim, baseado em todo o exposto, considero nula a decisão da DRJ e, no mérito,
dou provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do parágrafo 3o, ao art. 59, do Dec.
70.235/72.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Voto Vencedor
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-002.878 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721775/2019-93

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Redator designado.
Faço as merecidas reverências ao Ilustre Sr. Relator, que restou vencido no
tocante à preliminar de nulidade do Ato Declaratório Executivo de exclusão da Recorrente do
Simples Nacional, por suposta ausência da fundamentação legal alusiva ao grupo econômico e
ao excesso de receita bruta.
A meu sentir, a omissão apontada, no presente caso, é relativa, já que o ato, final e
derradeiro, decorreu de ação fiscal endereçada especialmente à caracterização do grupo
econômico, o qual, sob essa roupagem, ultrapassara o limite de receita bruta para permanecerem,
as pessoas jurídicas que o compõem, no regime diferenciado em testada.
Tanto assim o foi que a autoridade fiscal que conduziu o procedimento
pronunciou-se pela produção de efeitos da exclusão a partir do mês seguinte (maio de 2014)
àquele em que o referido grupo excedera o limite (abril daquele ano), sendo sua representação
acatada por quem lavrou o ADE.
Logo, o vício de relativa omissão do ADE se afasta, porquanto a representação
fiscal fora clara e minudente no que toca ao ponto em questão.
A par do conjunto de atos (representação fiscal e ADE), os direitos ao
contraditório e à ampla defesa foram indubitavelmente assegurados à Recorrente, a qual
produziu extensa peça defensiva, refutando, ponto a ponto, os argumentos lançados pela
autoridade fiscal na mencionada representação.
Essas foram, em apertada síntese, as razões que levaram o colegiado a, por
maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade em referência.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 452
DF CARF MF
Original